Tribunal: TJSP
Processo: 1015049-90.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ção do preparo, sob pena de deserção – Preparo não realizado - Ausência de justificativa – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1015049-90.2019.8.26.0554; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – Estabelecimento de ensino – Recolhimento de preparo em valor insuficiente – Concessão de prazo para o a complementação do preparo, sob pena de deserção – Preparo não realizado - Ausência de justificativa – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.